Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-52.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019942-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ANDRE ALEX MARQUES - CPF: 022.435.131-10 (AGRAVANTE), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 10.869.428/0001-29 (AGRAVADO), ANDRE DE SOUZA DANTAS ELALI - CPF: 915.607.484-00 (ADVOGADO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE ALVES DA SILVA - CPF: 101.816.174-04 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE ARAUJO MEDEIROS - CPF: 084.166.254-17 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 086.399.414-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTAS IMOBILIÁRIAS – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING) – ARREPENDIMENTO POSTERIOR DO NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019942-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRE ALEX MARQUES

AGRAVADA:

PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ ALEX MARQUES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais nº. 1034457-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
, indeferiu pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo autor, o qual objetivava a suspensão das cobranças das parcelas mensais oriundas das promessas de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, referentes às frações de nº. 37 e nº. 49, respectivamente, relacionadas às propostas de nº. 3321 e 332; bem como que se abstenha de promover a negativação do seu nome junto aos órgãos restritivos e de promover qualquer ato executório.

Em suas razões recursais (Id 145623194), o agravante informa que em viagem de férias na cidade de Natal-RN, no mês de junho do corrente ano, foi abordado na praia por um vendedor que lhe ofereceu gratuitamente a participação de palestra referente a turismo na região, onde recebeu a proposta para adquirir cotas em caráter de multipropriedade da Pirâmide Palace Hotel, que na época passava por reforma.

Aduz que por impulso, sem ter conhecimento de seus direitos e sem acesso ao referido hotel, o agravante aceitou as propostas de compra e venda nº. 3321 e 3322, referentes às frações imobiliárias nº. 37 e 49, no montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada.

Acrescenta que fez um pix no ato da assinatura dos contratos, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais), referente ao pagamento das entradas (R$4.500,00 cada), sendo o débito remanescente a ser pago em 59 parcelas.

Noticia que após o pagamento efetuado foi levado até o local para conhecer o empreendimento, momento em que se deparou com um hotel abandonado, sem condições mínimas de conclusão das reformas até a data prometida, qual seja: dezembro de 2022.

Assevera que frustrado com a negociação, no dia seguinte retornou ao local onde adquiriu as cotas e formalizou, por escrito, pedido de cancelamento, e, além do pedido de cancelamento escrito, tentou contato com o pós-venda, por telefone e e-mails, porém nunca foi atendido e respondido, o que motivou o ajuizamento da ação de rescisão contratual.

A par desses argumentos, invocando o direito ao arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor e a presença dos requisitos legais, requereu, inicialmente, a concessão da tutela para que ocorra a suspensão das cobranças das parcelas mensais oriundas das promessas de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, assim como que a agravada se abstenha de promover a negativação do seu nome e de promover qualquer ato executório, até que seja julgado o mérito da ação de conhecimento. No mérito, postula o provimento deste instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 20/10/2022, conforme decisão de Id 148098159.

A empresa agravada ofertou contraminuta, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 153052184).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 145664680.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de agravo de instrumento diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o presente instrumental se volta contra a decisão que indeferiu a tutela provisória pretendida pela parte autora, qual seja, a suspensão das cobranças inerentes ao parcelamento de aquisição de cotas imobiliárias, assim como que a agravada se abstenha de promover a negativação do seu nome e de promover qualquer ato executório, até que seja julgado o mérito da ação de conhecimento.

Para tanto, o recorrente defende, em suma, que a probabilidade do direito resta consubstanciada na legislação vigente que garante o direito ao arrependimento, bem como à restituição dos valores pagos, quando se configura a culpa da promitente vendedora, ao passo que o risco de dano, está evidenciado nas cobranças incessantes da empresa, beirando o agravante aos atos expropriatórios.

Pois bem. A instância primeva, ao analisar a tutela de urgência pretendida, embora consignando tratar-se de uma operação de natureza consumerista, tanto que deferiu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida por entender que a questão carecia de maior dilação probatória, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, relevo que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao caput e parágrafo único do art. 421
do Código Civil – CC.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado
,

dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”
(Id 94952963)

Como se vê, a discussão travada versa, em tese, sobre a aquisição de multipropriedade (‘time-sharing’), instituto recentemente regulamentado pela Lei nº. 13.777/2018, que inseriu os artigos 1.358-B a 1.358-U no Código Civil, prevendo que se aplica à hipótese, de forma supletiva e subsidiária, o Código de Defesa do Consumidor (art. 1.358-B do CC/02).

Da análise da situação concreta, em que pese o agravante defender o contrário, verifico que as provas acostadas tanto nos autos de origem como no presente recurso, não são suficientes para, em sede de cognição não exauriente, demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida. Explico:

Segundo consta da exordial (Id 94684694 dos autos originários), em 23/06/2022, o autor, ora agravante, celebrou contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária em construção do empreendimento “Pirâmide Palace Hotel Ltda.”, referente às unidades autônomas nº. 37 e 49 (contratos de Ids 94684706 e 94684707), pelo preço unitário de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo ajustado, no ato da celebração, uma entrada de R$9.000,00 (nove mil reais), e o restante (R$61.000,00) diluídos em 59 prestações mensais.

Entretanto, por entender que o empreendimento não seria entregue na data ajustada (dezembro de 2022), ajuizou a presente demanda, a fim de obter a rescisão do negócio jurídico, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas, e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e/ou evitar a execução forçada e antecipada das parcelas vincendas.

Inicialmente, cumpre destacar, desde logo, que não é por se tratar do instituto da multipropriedade, onde um ou alguns exercem frente a outro ou outros as faculdades inerentes do domínio com exclusividade e por certo período de tempo, que a relação se classifica, por excelência, como civil, empresarial ou consumerista, mas sim os aspectos que a envolvem que ensejarão na classificação e incidência de regras de um ou outro “ramo” do direito.

Assim, pode o instituto ser objeto de litígio puramente civil, quando existente imbróglio entre os próprios proprietários, como por exemplo quanto ao prazo de gozo do bem ou incompatibilidades da própria fruição com a conservação da coisa, ou em casos que a relação é eminentemente consumerista, conforme envolva aspectos em que o alienante, em conduta eminentemente mercadológica (fornecedor), disponibiliza ao público em geral (consumidor), fração para aquisição, momento que restariam preenchidos os requisitos dos arts. 2 e 3 do CDC.

In casu
, observa-se que a última hipótese descrita no parágrafo anterior se encaixa perfeitamente, pois a sociedade empresária está disponibilizando no mercado a fração da multipropriedade para qualquer consumidor que queira adquiri-la assim o faça, esgotando naquele momento o bem, não visando repassá-lo a terceiros, logo patente a relação consumerista, o que, de fato, restou observado pela julgadora primitiva.

Entretanto, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do CPC/2015, que, logicamente, não pode ser deferida tão somente em virtude do direito de arrependimento previsto no Código Consumerista.

Assim, ainda que o direito ao arrependimento lhe garante a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos, tenho que a análise de eventuais vícios contratuais e das consequências jurídicas do desfazimento do negócio jurídico deve ser reservada ao momento adequado, mediante exame aprofundado das cláusulas contratuais, com dilação probatória, uma vez que constitui o próprio mérito da demanda discutida nos autos originários, sob pena de irreversibilidade da medida (art. 300, §2º, do CPC).

Além disso, embora relacionado ao exercício regular de um direito, não há previsão contratual sobre inscrição dos dados dos clientes/consumidores nos órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento.

Desse modo, no caso em epígrafe, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado. III – A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois, conforme aduzido pela parte agravada em suas contrarrazões, as partes teriam ajustado o início da prestação de serviço para o mês de fevereiro/2022, ou seja, data diversa daquela alegada pela empresa autora, hipótese que acaso confirmada, afastaria a mora atribuída à parte demandada.”
(TJ-MT 10232771620218110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA SATISFATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato. Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, e aplicações de cláusulas contratuais diante da rescisão efetivada, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.”
(TJ-MT 10228874620218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT 10030431320218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023